Tribunal: TJSP
Processo: 0033447-97.2004.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Ação monitória – Cheque – Prescrição intercorrente não consumada – Prazo de cinco anos (CC, art. 206, § 5°, inc. I), contados da data de emissão da cártula (Súmula 503 do STJ) – Aplicação das teses fixadas no IAC 001 (STJ – REsp 1604412/SC) – Apelação provida.